Tribunal: CARF
Processo: 10805.902230/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902230/2014-15
ACÓRDÃO
3002-004.058 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.058 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902230/2014-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 11457.00668.280214.1.3.04-0109,
transmitido pelo contribuinte em 28/02/2014, por meio do qual foi solicitado o
reconhecimento de crédito no valor de R$ 689,05, referente a pagamento
efetuado em 25/10/2010 relativo à COFINS (código de receita 5856) do período
de apuração 01/09/2010 a 30/09/2010, para fins de compensação com débitos no
valor total de R$ 900,73.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido eletronicamente, não
homologou a compensação requerida sob o fundamento de inexistência de
crédito disponível. Segundo a decisão, o pagamento informado no respectivo
DARF já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
Antes da emissão do referido Despacho Decisório, foi disponibilizada ao
contribuinte, no sítio da RFB, a Análise Preliminar do Direito Creditório,
informando que, havendo inconsistências, seria concedido prazo de 45 dias para
saneamento, mediante transmissão de PER/DCOMP retificador ou retificação de
outras declarações correlatas, tais como DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF, entre
outras.
Contra a decisão denegatória, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual sustenta, em síntese, o seguinte:

•
Em auditoria interna, identificou pagamento a maior da COFINS
(código 5856) referente ao período de apuração, razão pela qual transmitiu
PER/DCOMP retificador solicitando a compensação do crédito. Contudo, não
promoveu, à época, a retificação das demais obrigações acessórias
correspondentes — notadamente DACON e DCTF — nas quais havia declarado
incorretamente o débito devido.

•
Apenas após o recebimento do Despacho Decisório procedeu à
retificação das declarações DACON e DCTF, juntando-as aos autos, fazendo
constar o valor correto do débito e, por consequência, a origem do crédito
pleiteado, cuja liquidez e certeza, segundo afirma, restariam comprovadas.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.058 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902230/2014-15
3

•
Diante disso, requer seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, com a homologação da compensação
informada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra o Acórdão no 12-
91.005, proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio
de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada no
âmbito do Processo de Crédito no 10805.902230/2014-15, mantendo a não homologação da
compensação declarada.
A controvérsia teve origem com a transmissão do PER/DCOMP no
11457.00668.280214.1.3.04-0109, por meio do qual a Recorrente pleiteou a compensação de
crédito de COFINS não cumulativa, alegadamente decorrente de pagamento a maior referente ao
período de apuração de setembro de 2010, no valor original de R$ 689,05.
O Despacho Decisório que originou o litígio não homologou a compensação, ao
fundamento de que o pagamento efetuado por meio de DARF teria sido integralmente utilizado
para quitação de débito da própria contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação futura.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustentou que, por
meio de controles internos, identificou erro na base de cálculo da COFINS apurada no período de
setembro de 2010, o que teria resultado em recolhimento indevido. Reconheceu, contudo, que a
retificação das obrigações acessórias — DACON e DCTF — ocorreu de forma extemporânea, após a
ciência do Despacho Decisório, circunstância que levou a autoridade julgadora a afastar a eficácia
dessas declarações como prova suficiente da liquidez e certeza do crédito.
A DRJ, embora tenha reconhecido, em tese, a possibilidade de comprovação do
direito creditório por outros meios, mesmo diante de retificação extemporânea das declarações
acessórias, concluiu pela improcedência da manifestação sob o argumento de que a Recorrente
não teria apresentado prova documental idônea e tempestiva capaz de demonstrar a existência
do crédito alegado, invocando, para tanto, o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
O presente Recurso Voluntário busca a reforma da decisão recorrida, sustentando
que os documentos ora acostados se destinam a contrapor fundamentos expressamente lançados
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.058 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902230/2014-15
4
no acórdão recorrido, enquadrando-se na exceção prevista na alínea “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, bem como no princípio da verdade material, consagrado no art. 38 da Lei
no 9.784/1999.
A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a Recorrente logrou
comprovar a liquidez e certeza do crédito de COFINS pago a maior no período de setembro de
2010, afastando o entendimento de que o pagamento teria sido integralmente consumido sem
gerar saldo creditório.
Da análise do conjunto probatório apresentado neste recurso, verifica-se que a
Recorrente demonstrou, de forma consistente, que a COFINS originalmente apurada no valor de
R$ 30.237,39 foi recalculada para R$ 29.548,34, após a exclusão de receitas financeiras tributadas
indevidamente — tais como juros, descontos obtidos, rendimentos de aplicação financeira,
variações monetárias ativas — bem como da receita decorrente da venda de ativo imobilizado, em
consonância com o art. 1o do Decreto no 5.442/2005 e com o inciso II do § 3o do art. 1o da Lei no
10.833/2003.
Além disso, restou comprovado o direito ao crédito relativo à depreciação do
imóvel próprio utilizado nas atividades da empresa, devidamente registrado no ativo imobilizado,
com base nos incisos VI do caput e III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, cujo encargo
mensal de depreciação, no período em análise, foi de R$ 5.871,84.
A base de cálculo total sobre a qual incidiu indevidamente a COFINS perfaz o
montante de R$ 9.066,46, resultando em crédito de R$ 689,05, exatamente o valor objeto do
PER/DCOMP em exame. Tal diferença encontra respaldo nas apurações comparativas juntadas aos
autos, bem como nos balancetes e razões contábeis apresentados, que evidenciam o
reconhecimento contábil do crédito e sua efetiva apropriação.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Conselho admite a juntada de
documentos em momento processual posterior à apresentação da manifestação de
inconformidade, desde que tais documentos se destinem a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consagrado no Acórdão no 9101-003.927,
julgado em 04/12/2018, no qual se reconheceu a possibilidade de flexibilização da regra do art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235/1972, em observância aos princípios da formalidade moderada e da
verdade material, conforme se passa a reproduzir:
“Não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que relacionem-se ao contexto da matéria em litígio, sem trazer inovação, e
respeitem o prazo legal de 30 dias a contar da ciência da decisão recorrida, em
observância ao princípio da verdade material e ao formalismo moderado.”
Nesse contexto, entendo que a prova documental ora apresentada supera a
conclusão adotada pela DRJ, demonstrando, de forma suficiente, a existência, a liquidez e a
certeza do crédito de COFINS pago a maior no período de setembro de 2010, não subsistindo o
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.058 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902230/2014-15
5
fundamento de que o pagamento teria sido integralmente consumido sem geração de crédito
compensável.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório objeto do pedido de restituição e homologar a
compensação a ele vinculada, até o limite do valor do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 278
DF CARF MF
Original